Tribunal: CARF
Processo: 10840.721815/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721815/2011-59
ACÓRDÃO
2002-009.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EULER PELA CALURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721815/2011-59
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2007, ano-calendário 2006, para a exigência de imposto suplementar de R$
4.521,26, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 16.440,95, constando da complementação fiscal dos fatos: “CONTRIBUINTE
APRESENTOU CÁLCULOS HOMOLOGADOS, CONFORME PLANILHA DE FLS. 460,
VALOR TOTAL ERA R$ 73.735,19 E O VALOR TRIBUTÁVEL R$ 66.726,45 (HORAS
EXTRAS E REFLEXOS), O QUE REPRESENTA 90,5% DO TOTAL. CONTRIBUINTE
RECEBEU LIQUIDO R$ 104.399,59. O RENDIMENTO BRUTO FOI R$ 120.706,71
(RENDIMENTO LIQUIDO + IRRF). DESTE TOTAL É TRIBUTÁVEL R$ 109.239,57
(90,5%). PAGOU 552,49 DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SERÁ DEDUZIDO R$
500,00 (90,5%). O VALOR LANÇADO É DE R$ 108.739,57 (RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)”.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 27/06/2011 (fl. 109), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 26/07/2011, impugnação (fls. 02/07), instruída
com documentos (fls. 08/108), a seguir sintetizada.
Referindo-se à descrição fiscal dos fatos e às páginas do processo judicial, alega
que o cálculo homologado não foi o de “fl. 460”, em face de retificação posterior
de “fls. 515/528”, com a diminuição de valores, conforme compilação de “fl. 528”.
Defende, assim, que a notificação não corresponde à realidade dos valores,
pugnando pelo seu cancelamento ou retificação.
De outra parte, questiona os cálculos proporcionais efetuados, aduzindo que “o
critério utilizado pelo Sr. Auditor Fiscal, o qual em primeira fase desprezou os juros
de mora para fixar o percentual entre valor principal e valor tributável, e já em
segundo momento apurou valor principal contendo os juros de mora pagos ao
Contribuinte. Considerou duas grandezas aritméticas apuradas com critérios
distintos, mas utilizou o mesmo percentual encontrado na apuração sem juros de
mora” e requerendo perícia contábil para “verificação do acerto dos argumentos
ora suscitados”.
Contesta a aplicação de multa de ofício e juros de mora, ponderando que
elaborou sua declaração mediante critérios que reputou corretos, não buscando
omitir rendimentos tributáveis, e destacando que os valores da reclamatória
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721815/2011-59
3
trabalhista foram os únicos auferidos, acrescentando que “trata-se de situação
diversa daquela na qual o contribuinte percebe valores tributáveis de diversas
fontes pagadoras e maliciosamente omite alguma (ou algumas) delas”. Reafirma
sua convicção quanto ao valor declarado e aduz que “jamais pensou em
beneficiar-se pela sonegação em recolhimento de Imposto de Renda”, destacando
sua boa-fé e sugerindo que deveria ter sido notificado a recolher apenas a
diferença de imposto apurada, caso confirmado após o exercício do direito de
defesa, reclamando do tratamento equiparável àquele que agiu com dolo.
Pelo exposto, pugna pela insubsistência da notificação ou, subsidiariamente, da
multa de ofício e dos juros de mora, requerendo a produção de provas,
notadamente a pericial, a fim de verificar a correção do critério de apuração dos
valores tributáveis noticiados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2015, a qual foi julgada a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 28/08/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 16.440,95, decorrente de ação trabalhista, ano-calendário 2006,
onde alega a Recorrente a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrente
do rendimento recebido acumuladamente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso alterou a infração de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente R$ 16.440,95 para R$ 15.983,32, pois
deduziu dos rendimentos tributáveis os valores de honorários advocatícios proporcionais de R$
457,63.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721815/2011-59
4
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais proporcionais vinculados aos rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente (90,12%).
Compulsado os autos, constata-se que o valor dos juros de mora do rendimento
recebido acumuladamente foi de R$ 26.512,76 (fls. 91/92), portanto, R$ 23.893,30 não seria
tributável, parcela essa considerada tributável pela fiscalização e mantido esse entendimento pela
decisão recorrida.
Nesse sentido, deve-se cancelar integralmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 15.983,32 mantida pela decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 144
DF CARF MF
Original